Tribunal: TJSP
Processo: 1089063-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Acolhimento.

Contrato de prestação de serviços advocatícios que é título executivo (art. 24 da lei 8906/94). Negativa de pagamento. Negócio jurídico firmado por um dos prepostos da embargada. Estatuto social que dispõe que hão de haver duas assinaturas. Hipótese de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Acolhimento.

Contrato de prestação de serviços advocatícios que é título executivo (art. 24 da lei 8906/94). Negativa de pagamento. Negócio jurídico firmado por um dos prepostos da embargada. Estatuto social que dispõe que hão de haver duas assinaturas. Hipótese de incapacidade relativa. Aceite formal, conquanto incompleto, que irradiara desdobramento causal, cumprimento e efeitos constitutivos. Outorga de procuração ad judicia que importa em ato relevante e conclusivo, com absorção positiva. Pagamento de pro-labore. Quem paga confirma o vértice do negócio jurídico. Eficácia tácita concludente. Silêncio subsequente que importa em anuência. Aplicação dos arts. 105, 111, 113 e 172 do Código Civil. Nítido venire contra factum proprium. Quebra da confiança. Gênese da boa-fé objetiva. Impossibilidade de fugir do programa contratual. Incidência do art. 422 do Código Civil. Negócio jurídico que não é nulo, tampouco anulável. Irregularidade que no feixe das peculiaridades traçadas, consubstancia título executivo extrajudicial. Sentença reformada. Recurso provido.